Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705298-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: INGRED VITORIA DA SILVA VILAR D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, 1 de março de 2024 12:55:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator